Tribunal: TJSP
Processo: 2028059-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028059-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
RUBEM FERNANDO SOUSA CELESTINO e Paciente SERGIO BEZERRA
LEANDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028059-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26.314
2
VOTO No 26314
HABEAS CORPUS No 2028059-66.2020.8.26.0000
COMARCA: 1a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo
IMPETRANTE: Bel. RUBEM FERNANDO SOUSA CELESTINO
PACIENTE: SERGIO BEZERRA LEANDRO
HABEAS CORPUS REVOGAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
Inadmissibilidade
Hipótese na qual não
restou provada a ilegalidade da decisão que mandou prender o
paciente no claustro cautelar A conduta em tese atribuída ao
paciente possibilita razoável juízo acerca da decretação da
prisão preventiva Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SERGIO BEZERRA
LEANDRO, com pedido liminar, sob a alegação de estar sofrendo constrangimento
ilegal, partido do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo do Campo.
Segundo consta da impetração, após longa investigação realizada pela
Polícia Civil, inclusive com escutas telefônicas, o paciente foi denunciado pelo suposto
cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas.
Afirma que houve decretação da prisão preventiva do paciente.
Assevera que o paciente é primário, com bons antecedentes criminais,
com família constituída, possui residência fixa e, por erro material no mandado de
citação, acabou sendo citado por edital, com posterior suspensão do processo nos
termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.
Afirma que o paciente sempre residiu na cidade de Navegantes/SC.
Aduz que há ofensa ao princípio da presunção de inocência e que não se
encontram presentes os requisitos autorizadoras da custódia cautelar, previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028059-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26.314
3
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente faz jus às medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Diante disto, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão cautelar. No
mérito, busca a confirmação do pedido.
Indeferida a liminar (fls. 83/84), prestadas as informações de estilo,
sobreveio parecer ministerial pela denegação da ordem (fls. 103/108).
É o relatório.
A d. Autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente e
outros 28 (vinte e oito) corréus foram denunciados pela prática dos crimes de
associação para fins de tráfico e de organização criminosa. Devido ao elevado número
de réus e à complexidade do processo e dos fatos, a autoridade apontada como
coatora determinou a separação do processo em 7 (sete) núcleos, nos termos do
artigo 80 do CPP, figurando o paciente no núcleo dois.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
Ressalta-se, inicialmente, como oportunamente lembrado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, que “De fato, não existe qualquer irregularidade a esse
respeito. A citação por edital do paciente, a decretação de sua revelia e a suspensão do
processo são absolutamente legítimas.
O endereço do paciente foi confirmado pelo Banco Central (fls.
3.825/3826), bem como pelos levantamentos realizados pelo CAEX (fls. 3.927).
E foi exatamente no referido endereço que o Sr. Oficial de Justiça
diligenciou, sem êxito, a citação pessoal do paciente, conforme se vê da minuciosa
certidão por ele lançada às fls. 3.907 dos autos do processo crime, na qual indica os
numerais existentes na rua.
Portanto, inexiste nulidade na citação do paciente realizada por edital.
Por outro lado, tornando-se revel e sendo decretada a suspensão do
processo seria cabível, também por esse motivo, a custódia preventiva nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028059-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26.314
4
artigo 366 do CPP, muito embora já tivesse ela sido decretada inicialmente devido à
gravidade concreta dos fatos, para defesa da ordem pública.”
A decretação da prisão cautelar do paciente é legítima, e vem amparada
pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Provados a existência do crime, indícios de autoria, bem como a
necessidade de garantia da ordem pública, não se vislumbra qualquer
constrangimento na prisão processual em tela.
O paciente está sendo processado por tráfico de entorpecentes e
organização criminosa, delitos cujas condutas, em concreto, recomenda o cárcere ad
custodiam.
Ressalte-se que a decisão combatida não veio amparada no artigo 44,
da Lei Federal no 11.343, de 2006, tampouco na insuscetibilidade da concessão da
liberdade provisória anteriormente prevista na Lei Federal no 8.072/90, mas no fato
de se encontrarem presentes, no caso concreto, os requisitos da custódia cautelar.
Crimes dessa natureza devem ser tratados com maior rigor, sobretudo
por implicarem danos à ordem pública, haja vista a ocorrência de inúmeros delitos
que decorrem, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas.
Assevere-se, ainda, que a periculosidade da paciente tem como melhor
sensor o n. Magistrado a quo, pois ligado diretamente à causa.
Neste sentido o julgado do Extinto Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo:
“Em matéria de conveniência de decretação da
prisão preventiva, deve ser considerado o princípio
da confiança nos Juízes próximos dos fatos e das
pessoas
envolvidas
no
episódio”
(JTACRESP
46/86-7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028059-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26.314
5
Há a considerar, ainda, que a via estreita do writ não serve para se
analisar o arcabouço probatório que, certamente, passará pelo acurado exame do
MM. Juízo Monocrático.
Frise-se que a decretação da prisão do paciente foi devidamente
fundamentada, posto que o MM, Juízo a quo entendeu presentes os requisitos dos
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, sendo, desta forma, inadequadas
quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma.
Ressalta-se, por fim, que a decretação da prisão preventiva não fere
qualquer princípio constitucional, especialmente o da presunção de inocência, porque
também está prevista na Lei Maior, visando proteger a sociedade em situações
excepcionais.
Há considerar que a primariedade e a ocupação lícita do paciente não
são requisitos para a revogação da prisão preventiva, ainda mais quando presentes os
parâmetros norteadores dispostos no artigo 312 do CPP, como já mencionado.
Posto isto, denega-se a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator